Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAGE A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino em desfavor do apelante, visando o recebimento de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2019, decorrentes dos serviços educacionais prestados às filhas do consumidor.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição das mensalidades vencidas entre fevereiro e abril de 2019, e condenando o apelante ao pagamento das parcelas vencidas entre maio e dezembro de 2019, acrescidas de juros, correção monetária e multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição total da pretensão de cobrança das mensalidades escolares; e (ii) estabelecer se a citação válida por comparecimento espontâneo, após o prazo prescricional, impede a interrupção da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O RECORRENTE sustenta que a citação válida ocorreu apenas em 26/02/2025, após o prazo prescricional de cinco anos contado da última mensalidade vencida em 30/12/2019, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme Súmula 106, estabelece que a propositura da ação dentro do prazo prescricional é suficiente para interromper a prescrição, desde que não haja inércia injustificada da parte autora.
6. O despacho que ordena a citação, ainda que esta se concretize posteriormente, retroage à data da propositura da ação, conforme os artigos 240 do CPC e 202, §1o, do CC.
7. No presente caso, a ação foi ajuizada em 04/05/2024, antes do transcurso do prazo prescricional, que se encerraria em 30/12/2024. A nulidade da primeira citação não decorreu de inércia da parte autora/apelada, pois o apelante mudou de endereço e ainda formalizou contrato de locação em nome de terceiro.
8. A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a prescrição das mensalidades vencidas entre fevereiro e abril de 2019, mantendo a cobrança das parcelas de maio a dezembro de 2019, em consonância com a legislação e jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 202, do Código Civil
Art. 240, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;
Acórdão 1333976, 0750575-04.2020.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.